Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL COMPROMETIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA O DESCONTO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Desnecessária a realização de perícia se a pretensão do autor não é o recálculo de prestações, apuração de juros ou outra questão que exija cálculos intrincados. O autor busca apenas a análise da legalidade do desconto das parcelas do empréstimo que excedem sua margem consignável (informada no contracheque) e que por esse motivo foram descontadas em conta corrente, conforme previsão contratual.
3. Assim, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito pela complexidade da causa. Estando o processo devidamente munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
4. Não há ilegalidade na cláusula contratual que autoriza o credor a promover o desconto da parcela do empréstimo em conta corrente, não sendo aplicável nessa hipótese o limite de desconto da Lei 10.820/2003, limite este incidente somente sobre o desconto em folha de pagamento (Tema 1085 do STJ). Precedentes: 07321204520218070003, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 24/3/2023. 07016686420228070020, Relator: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJE: 2/9/2022.
5. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do Tema 1085, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado.
6. Dessa forma, se o consumidor celebrou contrato de empréstimo consignado, com cláusula autorizando o desconto em conta corrente do débito que eventualmente exceder o limite da margem consignável, poderá o credor promover sem limitação o desconto da dívida remanescente em conta corrente, ressalvado o direito de o consumidor revogar essa autorização de débito em conta corrente por meio formal.
7. Sentença desconstituída, nos termos do relatório e voto. Estando a causa madura, procede-se à análise do mérito para julgar improcedente o pedido do autor de declaração de invalidade da cláusula contratual que autoriza o desconto sem limite do débito em conta corrente. Todavia, o ajuizamento da ação é manifestação formal de desautorização do desconto, devendo a instituição suspender os descontos em conta corrente, sem prejuízo da incidência dos encargos contratuais.
8. Recurso conhecido e provido.